Tribunal: TJMT
Processo: 0000256-05.2012.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000256-05.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VILSO CADORE - CPF: 794.351.309-68 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0003-53 (APELADO), RAUL GAZETTA CONTRERAS - CPF: 171.187.238-51 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RHENAN DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 465.598.438-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:
VILSO CADORE

APELADO:
TOYOTA DO BRASIL LTDA
E OUTRO.

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DIVERSO DA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação pode ser conhecido, considerando a alegação de inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redação do artigo 932 do Código de Processo Civil permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. No caso dos autos, a análise do caderno processual revela que a pretensão ventilada no recurso de apelação configura inovação recursal, por se tratar de matéria estranha ao pedido exordial.

5. A inovação recursal é caracterizada pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A parte não pode, em sede de recurso, apresentar pedido não formulado na petição inicial, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro Marco
Buzzi
, T4 - Quarta Turma, j. 20/09/2021; N.U 1021031-50.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto
VILSO CADORE

contra sentença que proferida pelo Juízo
da

3a
Vara
da Comarca de
Alta Floresta
,
que
,
nos autos da Ação
de Indenização Por Danos Materiais e Morais
n
.

0000256-05.2012.8.11.0045
,
ajuizada
em desfavor de
TOYOTA DO BRASIL LTDA
E OUTRO
,
julgou
im
procedente
os pedidos de indenização por danos morais e materiais pelos seguintes fundamentos:

“[...]

Destarte, verifica-se que o autor não conseguiu comprovar que, apesar das intervenções realizadas, o bem se tornou impróprio ao consumo e aos fins a que se destina, impedindo a sua regular fruição, de modo que entendo que a ação deve ser julgada improcedente, não havendo danos a serem indenizados, em especial o dano moral, porquanto não ficou demonstrado que o autor tenha sofrido constrangimentos que extrapolam ao que usualmente acontecem.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Condenoa parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

[...]” [grifo original]

Em suas razões recursais
a parte apelante
,
aduz que
o
defeito de fabricação do veículo restou comprovado,
e que as apeladas
não cumpriram
o
prazo máximo de 30 dias para o reparo
.

Dessa forma, afirma que
fez prova
dos
fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, CPC), e, por isso,
requer o conhecimento e provimento do recurso para
reformar a r. sentença e julgar procedente a ação com a condenação das
apeladas
na restituição do preço a ser apurado em liquidação
de sentença entre a “o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.”, e, via de consequência
, a requer a inversão do
ônus de sucumbência.

Devidamente intimado
s
, o
s
Apelado
s
apresenta
ram
suas contrarrazões,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
VILSO CADORE

APELADO:
TOYOTA DO BRASIL LTDA
E OUTRO.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
-se de
recurso de
VILSO CADORE contra sentença que proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 0000256-05.2012.8.11.0045, ajuizada em desfavor de TOYOTA DO BRASIL LTDA E OUTRO, julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais
, ante a ausência de provas concretas da existência de vício de fábrica, bem como, de que apesar das intervenções realizadas, o bem se tornou improprio ao consumo e aos fins que se destina, impedindo a sua regular fruição, não havendo danos a serem indenizados.

O Apelante defende, em suma,
que o defeito de fabricação do veículo restou comprovado, e que as apeladas não cumpriram o prazo máximo de 30 dias para o reparo.

Dessa forma, afirma que fez prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, CPC), e, por isso, requer o conhecimento e provimento do recurso
,
com a condenação das
apeladas
na restituição do preço a ser apurado em liquidação de sentença entre a
“o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.”
, e, via de consequência
, a requer a inversão do
ônus de sucumbência.

Pois bem.

A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É o caso dos autos, uma vez que a análise do caderno processual revela que a pretensão ventilada no recurso de apelação configura inovação recursal, por
se tratar de matéria estranha ao pedido exordial.

Como
é cediço
, a inovação recursalé o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura

novit

curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021).

Inicialmente, fazendo um breve cotejo do recurso manejado e os autos de processo, tenho que este não pode

ser conhecido
, uma vez que
o pedido recursal diverge dos pedidos elencados na inicial
.

Nota-se que o
recurso apresentado visa, exclusivamente,
restituição do preço a ser apurado em liquidação de sentença entre a
“o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.”
,
contudo, a sentença não analisou
tal pleito, uma vez que o pedido inicial se restringe a obrigação de devolução do valor pago e/ou substituição do veículo, bem como reparação dos danos materiais e morais a serem arbitrados. Vejamos:

Dessa forma, e
mbora os argumentos recursais englob
e
m a matéria inicial,
o pedido recursal se restringe a matéria não apreciada na sentença relacionada a impossibilidade dos pedidos deduzidos na inicial em
decorrência do
perecimento do veículo em razão d
e
sinistro, sendo que o apelante, em seus pedidos iniciais
invoca causa de pedir estranha ao pedido inicial.
In
verbis
:

[...]
5.
PEDIDO

ANTE O EXPOSTO, o Apelante requer seja conhecido e provido este recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a presente ação com
a condenação das Rés/Apeladas (Concessionária e Fabricante) na restituição do preço a ser apurado em liquidação de sentença entre a“
o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação
.”,
e, via de consequência, inverter o ônus
da
sucumbência.
[...]

Portanto, entendo que
a parte não pode, em sede de recurso, apresentar pedido não formulado na petição inicial, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição
, notadamente, no caso dos autos, em que inexiste pedido de emenda a inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

A
ÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO consignado –
PEDIDO
DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO CONHECIDO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo
inovação
das teses sustentadas na
inicial
, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu “in
casu
”.

(N.U 1021031-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)

Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível
.

Com essas considerações,
de ofício,

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação

por se tratar de inovação recursal
.

Na oportunidade, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

APELANTE:
VILSO CADORE

APELADO:
TOYOTA DO BRASIL LTDA
E OUTRO.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata
-se de
recurso de
VILSO CADORE contra sentença que proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 0000256-05.2012.8.11.0045, ajuizada em desfavor de TOYOTA DO BRASIL LTDA E OUTRO, julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e materiais
, ante a ausência de provas concretas da existência de vício de fábrica, bem como, de que apesar das intervenções realizadas, o bem se tornou improprio ao consumo e aos fins que se destina, impedindo a sua regular fruição, não havendo danos a serem indenizados.

O Apelante defende, em suma,
que o defeito de fabricação do veículo restou comprovado, e que as apeladas não cumpriram o prazo máximo de 30 dias para o reparo.

Dessa forma, afirma que fez prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, CPC), e, por isso, requer o conhecimento e provimento do recurso
,
com a condenação das
apeladas
na restituição do preço a ser apurado em liquidação de sentença entre a
“o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.”
, e, via de consequência
, a requer a inversão do
ônus de sucumbência.

Pois bem.

A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É o caso dos autos, uma vez que a análise do caderno processual revela que a pretensão ventilada no recurso de apelação configura inovação recursal, por
se tratar de matéria estranha ao pedido exordial.

Como
é cediço
, a inovação recursalé o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura

novit

curia
, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2021).

Inicialmente, fazendo um breve cotejo do recurso manejado e os autos de processo, tenho que este não pode

ser conhecido
, uma vez que
o pedido recursal diverge dos pedidos elencados na inicial
.

Nota-se que o
recurso apresentado visa, exclusivamente,
restituição do preço a ser apurado em liquidação de sentença entre a
“o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação.”
,
contudo, a sentença não analisou
tal pleito, uma vez que o pedido inicial se restringe a obrigação de devolução do valor pago e/ou substituição do veículo, bem como reparação dos danos materiais e morais a serem arbitrados. Vejamos:

Dessa forma, e
mbora os argumentos recursais englob
e
m a matéria inicial,
o pedido recursal se restringe a matéria não apreciada na sentença relacionada a impossibilidade dos pedidos deduzidos na inicial em
decorrência do
perecimento do veículo em razão d
e
sinistro, sendo que o apelante, em seus pedidos iniciais
invoca causa de pedir estranha ao pedido inicial.
In
verbis
:

[...]
5.
PEDIDO

ANTE O EXPOSTO, o Apelante requer seja conhecido e provido este recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a presente ação com
a condenação das Rés/Apeladas (Concessionária e Fabricante) na restituição do preço a ser apurado em liquidação de sentença entre a“
o valor de um produto novo na data da alienação a terceiros e o valor recebido nesta transação
.”,
e, via de consequência, inverter o ônus
da
sucumbência.
[...]

Portanto, entendo que
a parte não pode, em sede de recurso, apresentar pedido não formulado na petição inicial, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição
, notadamente, no caso dos autos, em que inexiste pedido de emenda a inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

A
ÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO consignado –
PEDIDO
DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO CONHECIDO –
INOVAÇÃO

RECURSAL
- JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo
inovação
das teses sustentadas na
inicial
, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu “in
casu
”.

(N.U 1021031-50.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 08/06/2024)

Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível
.

Com essas considerações,
de ofício,

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação

por se tratar de inovação recursal
.

Na oportunidade, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024